Tribunal: STF
Processo: ARE 1392059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 29, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO. ART. 7º, II, DA LEI MUNICIPAL N.º 3.056/2002. CUSTO DE GERENCIAMENTO OPERACIONAL – CGO INSTITUÍDO SOBRE O FATURAMENTO MENSAL DAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO. ABSOLUTA IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. PREÇO PELO SERVIÇO PRESTADO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DA TAXA. SÚMULA VINCULANTE N.° 29. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO DELIMITADOS. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A cobrança da taxa está estritamente relacionada ao exercício regular do poder de polícia ou à utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível. 2. Consoante previsto na Súmula Vinculante n.° 29, “é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”. 3. Não tendo sido evidenciada a alegada ofensa ao disposto no art. 145, §2º, da CF/88, e no art. 144, §2º, da CEMG, tampouco a absoluta/integral identidade entre a taxa instituída pelo art. 7º, II, da Lei n.º 3.056/2002, do Município de Coronel Fabriciano, e aquela prevista no art. 11, §2º, da Lei Estadual n.º 11.403/1994, declarada inconstitucional pelo TJMG, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 33). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 145, II, §2º e 156,III , ambos da Constituição da República



    Nas razões do recurso, sustenta-se haver identidade entre as bases de cálculo da taxa questionada e do Imposto de Renda, do ICMS e ISSQN. 



    Assevera-se, ainda, que que a base de cálculo das taxas só poderá dimensionar o custo do exercício do poder de polícia ou dos serviços públicos específicos e divisíveis, sem qualquer alusão à condição do contribuinte, o que não teria sido observado no presente caso.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ante a necessidade de análise de legislação infraconstitucional, o que tornaria reflexa eventual ofensa, e pela incidência do óbice das Súmulas 282 e 284 do STF (eDOC 38). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, saliento a inaplicabilidade do Tema nº 217 (RE nº 588.322/RO) da sistemática da repercussão geral, na medida em que no presente caso não houve discussão acerca da comprovação do exercício do poder de polícia para a cobrança de taxa de localização e funcionamento.



    No mérito, o Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 29, pp. 6-7):



    Volvendo à hipótese dos autos, com redobrada vênia, vê-se que não restou evidenciada a arguida ofensa aos dispositivos supracitados, tampouco a absoluta/integral identidade entre a taxa instituída pelo art. 7º, II, da Lei n.º 3.056/2002, do Município de Coronel Fabriciano (faturamento mensal), e aquela prevista no art. 11, §2º, da Lei Estadual n. º 11.403/1994 (custo total do sistema) (...)



    Noutro giro, no que concerne à alegação de que a norma impugnada não definiu qual seria o “faturamento mensal” a ser considerado, revelando-se obscura ao não delimitar se se trata do faturamento com o transporte no âmbito daquele ente municipal, ou de todo e qualquer faturamento que a empresa possa auferir pela prestação de serviços em qualquer município, a Gerência Tributária Municipal, no documento de ordem 34, informa que “a taxa incide única e exclusivamente sobre o transporte efetivo de passageiros, não afetando outras receitas das empresas prestadoras”. 



    Ou seja, a Administração Municipal utiliza como parâmetro para determinar a base de cálculo a quantidade de passageiros que faz o uso do serviço no âmbito daquela municipalidade e o valor de cada passagem; o que nos faz concluir que, tanto o fato gerador, quanto a base de cálculo, encontram-se delimitados. 



    Nesse quadro, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual, nos termos da Súmula Vinculante 29, é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    Ademais, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem acerca da legalidade da taxa de gerenciamento operacional demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 3.056/22), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas  279  e  280  do STF.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Discussão acerca do enquadramento da taxa de gerenciamento paga à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) no conceito de receita bruta (faturamento) para fins de incidência tributária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. 



    (ARE 1129422 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.12.19)



    Em sede monocrática, cito trecho do voto do RE 1.300.206, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 18.02.2021, no qual se discute a constitucionalidade de taxa municipal de gerenciamento de trânsito e tráfico urbano:



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II e § 2º, da CF. Sustenta, em essência, que taxa de Gerenciamento de Trânsito e Tráfego Urbano TGTTU, instituída pelo Município de Timóteo/MG, possui base de cálculo própria de outros tributos.



    A pretensão recursal não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 146 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento:  […] III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.



    Ademais, segundo entendimento desta Corte, é possível a utilização, como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração, de valores de tarifas e bandeiradas. Confira-se:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Taxa de controle e fiscalização do transporte de passageiros. Poder de polícia. Critérios da razoabilidade e da proporcionalidade entre o valor fixado para a taxa e o exercício do poder de polícia. Análise do acervo fático probatório dos autos. Análise de lei local. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 1. A taxa municipal devida em razão da vistoria do transporte escolar é calculada com base no porte do veículo e em sua natureza. Utilizam-se como parâmetro de equivalência entre o exercício do poder de polícia e sua remuneração os valores de tarifas e bandeiradas, o que é aceito pela Corte, conforme precedentes. 2. A análise acerca da proporcionalidade entre o valor cobrado e o custo da atividade estatal de exercício do poder de polícia a que se refere o tributo, inclusive no que se refere à suficiência dos elementos para a aferição do exercício do poder polícia, depende do reexame da causa à luz legislação de regência (Leis nº 8.133/9 e 11.182/11 e o Decreto Municipal nº 15.938/08) providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1.270.898-AgR Segundo, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.377.755- AgR, de minha relatoria e ARE 1.39.115, Rel. Min. Rosa Weber. 



    O acórdão recorrido não divergiu desta compreensão, razão pela qual não merece reforma.



    Por fim, o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea  c  do permissivo constitucional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente